Tribunal: TJES
Processo: 5002547-43.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002547-43.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GRANITOS E REPRESENTACOES GUIDI LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002547-43.2022.8.08.0038

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA:
GRANITOS E REPRESENTAÇÃO GUIDI

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NEGATIVA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE TERCEIRO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 346 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAM
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Damasceno & Guidi Representações Ltda. – ME, condenando a ré à obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade e religação da unidade consumidora nº 0009501000, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

2. A controvérsia cinge-se à alegação de ausência de falha na prestação do serviço, sob o argumento de que a autora não teria utilizado o canal correto para solicitação administrativa, bem como à tese de exercício regular de direito da concessionária e inexistência de ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil.

3. Preliminarmente, a recorrente alega ausência de interesse de agir e uso de canal inadequado. Entretanto, não merece acolhimento a preliminar.

4. A alegação de que a parte autora não teria utilizado o “canal correto” para solicitação administrativa não afasta o interesse processual, tampouco constitui óbice ao acesso ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Além disso, restou demonstrado nos autos que houve tentativa de solução extrajudicial, tendo a concessionária respondido à consumidora, sem, contudo, viabilizar a efetiva alteração de titularidade e restabelecimento do serviço essencial.

5. No mérito, não houve comprovação de aquisição de fundo de comércio, estabelecimento empresarial ou sucessão empresarial entre a antiga titular e a parte autora, ônus que incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC. A mera permanência da atividade econômica no mesmo imóvel não é suficiente para presumir sucessão empresarial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a natureza
propter personam
da obrigação decorrente de consumo de energia elétrica.

6. Dessa forma, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a indevida negativa de transferência de titularidade condicionada a débito de terceiro.

7. No tocante aos danos morais, igualmente não assiste razão ao recorrente. A interrupção indevida ou a negativa injustificada de fornecimento de energia elétrica a pessoa jurídica, especialmente quando afeta suas atividades empresariais, ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo sua honra objetiva, imagem e credibilidade no mercado. O valor fixado em R$5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)